Tribunal: STF
Processo: HC 241333
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pleito de Absolvição. Não se conhece, em regra, de writ utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Absolvição. Estabilidade e permanência reconhecidas na origem. Revolvimento do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Referente à Petição nº 60.163/2024 (evento 26).



    Em 21.5.2024, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Por intermédio da referida petição, a Defesa juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia.



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Vinícius Viana dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 826.227/SP (evento 22).



    O paciente foi condenado à pena de 13 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de absolvição do paciente em relação ao delito de associação para o tráfico. Ressalta a inexistência de elementos comprobatórios de vínculo estável e permanente entre os acusados. Aduz desnecessidade de revolvimento probatório para análise do “animus” associativo. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do paciente quanto ao delito de associação para o tráfico. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 27):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 35 DA DA LEI N. 11.343/2006. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA, ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEMONSTRADAS COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. 



    1. Tendo as instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de matéria probatória, apresentado fundamentação idônea para a condenação do agravante pelo delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, demonstrando o ânimo associativo e a estabilidade dos acusados com esteio nas circunstâncias concretas extraídas dos autos, desconstituir o julgado, buscando uma absolvição da conduta criminosa analisada na origem, não encontra amparo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em habeas corpus.



     2. Quanto à dosimetria da pena basilar, não se verifica a ocorrência de bin in idem, pois foram consideradas vetoriais diversas para valorar negativamente a quantidade e natureza da droga (243,20kg de cocaína), nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e as circunstâncias do caso concreto – deslocamento do réu, ora paciente, da cidade de Ribeirão Preto/SP até Ituverava/SP, para aguardar a chegada do avião com os entorpecentes, e utilização de compartimento construído para transporte de drogas em veículo automotor –, não havendo manifesta ilegalidade. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Sobre o pleito de absolvição do paciente, a autoridade apontada como coatora asseverou que “como demonstrado, as instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de matéria probatória, apresentaram fundamentação idônea para a condenação do agravante pelo delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, demonstrando o ânimo associativo e a estabilidade dos acusados, com esteio nas circunstâncias concretas extraídas dos autos, evidenciadas sobretudo pela preparação do veículo para o transporte de vultosa quantidade de drogas, bem como pelas mensagens trocadas entre os integrantes do grupo criminoso. Decidiu-se, na origem, que as "provas carreadas aos autos revelam que os acusados mantinham contato constante com integrantes de organização criminosa, da qual recebiam ordens para o cometimento do tráfico", que "a função desempenhada pelo acusado VINÍCIUS, consistente em ocultar em veículo adredemente preparado a droga, com o fito de guardar, transportar e distribuí-la ao consumo interno. Esses elementos demonstram, de forma firme e segura, que os acusados, mediante ajuste prévio, associaram para a traficância de cocaína oriunda do exterior." Destacou-se que "a prova da permanência e estabilidade se depreende, também, do Laudo nº 451/2021 e diálogos extraídos dos aparelhos celulares que se encontravam em poder do corréu MARCELO, [...], cujas mensagens foram trocadas com terceiro, entre julho e agosto de 2021, a demonstrar que a organização criminosa atuava de forma sofisticada e com delimitação das tarefas entre os seus membros:", bem como que a "tarefa desempenhada por MARCELO e VINICIUS contribuiu para o aperfeiçoamento da logística implementada no fornecimento (introdução em território nacional), armazenamento e transporte da droga, agregando elementos de facilitação operacional ao desenvolvimento do narcotráfico".



    Nesse prisma, concluiu o Superior Tribunal de Justiça que “desconstituir o julgado, buscando uma absolvição da conduta criminosa analisada na origem, não encontra amparo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento de análise exclusivo das instâncias ordinárias e vedado ao Superior Tribunal de Justiça, na via do habeas corpus”.



    A partir da leitura dos trechos acima transcritos, constato que as instâncias de origem assentaram – com apoio nos elementos probatórios produzidos ao longo do processo penal de conhecimento – a estabilidade e a permanência da associação para o tráfico integrada pelo Paciente. Insustentável, portanto, a tese de absolvição sustentada pela Defesa.



    Para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ.



    Desse modo, o ato dito coator, ao compreender inalterável, via writ, a conclusão das instâncias ordinárias quanto ao cometimento do delito de associação para o tráfico, está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Verificadas pelas instâncias ordinárias a permanência e a estabilidade do vínculo associativo, voltado para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, bem como a materialidade e autoria delitivas, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes” (HC 225.707-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024); “Situação concreta em que, para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias precedentes quanto ao preenchimento dos requisitos necessários à configuração do vínculo associativo entre a paciente e os demais corréus, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 227.085-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.5.2023).



    Outros julgados na mesma linha: “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017)” (HC 230.344-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023); “O acolhimento do pedido de absolvição e, subsidiariamente, de desclassificação implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus” (HC 219.429 AgR, Rel. Min. Edson Fachi, Segunda Turma, DJe 03.03.2023); “É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de dolo e inexigibilidade de conduta diversa –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 226.064-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.9.2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente